Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734256-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: RENAN BISPO SANTANA, R S SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de no 0730519-68.2025.8.07.0001, por meio da qual contende com RENAN BISPO SANTANA. Por meio da decisão agravada, o pedido de processamento da execução foi indeferido, tendo o juiz declarado de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de que os protestos foram realizados naquele local. ID 243447280. Confira-se: "Tratando-se de duplicata protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) O que se percebe, portanto, no caso sob análise, é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS . COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME Trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas cuja praça de pagamento é o município de Corumbá/MS, tendo o juízo de origem declinado de ofício a competência para o processamento do feito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a possibilidade de declinação de ofício da competência para processamento da execução em face de cláusula de eleição de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 4. O artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil determina que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. 5 . A cláusula de eleição de foro consta da nota fiscal, documento produzido unilateralmente pelo vendedor, atestando a assinatura do comprador apenas o recebimento da mercadoria, não sendo capaz de, por si só, atestar o prévio ajuste entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de Julgamento: "A cláusula de eleição de foro deve ser ajustada previamente entre as partes, não fazendo prova de tal ajuste a mera inclusão na nota fiscal emitida unilateralmente pelo vendedor, o que autoriza o magistrado, nos termos do artigo 63, § 3o do Código de Processo Civil, a declinar de ofício a competência para processamento do feito para o foro do domicílio do réu"." (TJ-DF 07208156820248070000 1973187, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 20/02/2025, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA DO FORO ARBITRÁRIA E ALEATÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N.33, STJ DISTINGUISHING. Lei no 14.879/2024. ABUSIVIDADE DA ESCOLHA. DECISÃO MANTIDA 1. Caso o magistrado verifique que o foro eleito pela parte ocorreu de forma arbitrária e aleatória, poderá declinar de ofício da sua competência. 2. O reconhecimento da incompetência, nesses casos, tem amparo no princípio do juiz natural e na preservação do Sistema de Justiça. 3. O Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para a escolha do foro de forma aleatória, como ocorre no caso em análise. Distinguishing. 4. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (Lei 14879/2024, art. 63, § 5o). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07055338720248070000 1904967, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2024) Destarte, considerando que os protestos foram efetivados em Valparaíso de Goiás/GO, (id. 239108222, 239108223, 239108224, 239108225, 239108226, 239108227, 239108228, 239108229, 239108230 e 239108231), afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação, de forma declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e feitas as anotações de praxe." Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO; b) a reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento da competência territorial do foro de Brasília/DF; c) o prosseguimento regular da ação de execução no juízo de origem; d) a intimação do agravado por via postal, caso o relator entenda necessário ouvi-lo, em razão da ausência de advogado constituído nos autos. Sustenta estar domiciliada no Distrito Federal, local onde foi ajuizada a ação de execução, e o título executivo contém cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF. Alega ser credora de valores decorrentes da compra de produtos pelo agravado, os quais não foram pagos. Argumenta haver decisão agravada, de declínio de ofício da competência territorial, em violação ao disposto nos artigos 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil, além da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Afirma estar presente o risco de prejuízos irreparáveis, pois o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO tornaria ineficaz eventual provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75205061. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora propôs execução de título extrajudicial visando o adimplemento de débito atualizado correspondente a R$ 2.053,89, valor referente a notas fiscais em aberto com os comprovantes de entrega de mercadorias. Ressaltou inexistir relação de consumo entre as partes, porquanto é empresa atacadista e a executada tem como atividade fim, a venda dos produtos adquiridos (ID 182500669). A empresa agravante, Sol Comércio E Serviços Da Tecnologia Ltda, CNPJ N.°: 07.607.904/0001-29, possui endereço profissional localizado em SCLRN 703, Bloco D, Lojas 21, 33 e 41, CEP n.°: 70.730-514. Por meio da decisão agravada, o pedido de processamento da execução foi indeferido, tendo o juiz declarado de ofício a incompetência territorial do foro de Brasília/DF, determinando o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o fundamento de os protestos terem sido realizados naquele local. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, o art. 17 da Lei n. 5.474/68 preconiza: “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”, traduz regra de competência territorial, ostentando natureza relativa. Nos títulos executados consta expressamente a menção: "PARA DIRIMIR QUALQUER CONTROVERSIA AS PARTES ELEGEM O FORO DE BRASILIA/DF" (ID 239108222 a 239108231). Os protestos dos títulos foram realizados em Valparaíso de Goiás, no Estado do Goiás. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.” (0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) No caso dos autos, a parte exequente possui domicílio em Brasília e fez constar da indicação esta praça, circunstância a qual vincula a relação jurídica subjacente ao título à Circunscrição Judiciária de Brasília, não havendo abusividade na eleição do foro. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada a qual determinou o envio dos autos à comarca de Valparaíso de Goiás/GO, bem como determino o prosseguimento regular da ação de execução no juízo de origem (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 18 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator